Tribunal: TJSP
Processo: 0004831-83.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Fornecimento de bebida alcóolica para adolescente – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004831-83.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
MARCIONILIO BIANCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 2/7
VOTO No 1.060
APELAÇÃO No 0004831-83.2018.8.26.0352
COMARCA: Miguelópolis
APELANTE: Marcionilio Bianchi
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Fornecimento de bebida alcóolica para adolescente

Materialidade e autoria comprovadas Condenação mantida
Penas bem dosadas e adequadas
RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
A sentença de fls. 209/214, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, declarando o réu como incurso
no artigo 243 da Lei 8.069 de 1990, condenando-o à pena de 02 (dois) anos
de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário
mínimo e limitação de final de semana, a ser especificada na fase de
execução.
Nas razões de seu recurso (fls. 230/232), a defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 3/7
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Alega que a Lei 8.069/1990 é antiga e os costumes dos dias de hoje
são mais permissivos, sendo que é comum uma adolescente de 17 anos
ingerir bebidas alcóolicas.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 236/238).
Opinou a D. Procuradoria de Justiça Criminal pelo
desprovimento do apelo (fls. 249/252).
É o relatório.
Consta da denúncia, que no dia 13 de outubro de
2015, por volta das 20h05min, na Rua Maria Massi, no 203, Parque São
Miguel, na Cidade e Comarca de Miguelópolis, o ora apelante Marcionílio
Bianchi, forneceu, gratuitamente, bebida alcóolica a adolescente, substância
esta que pode causar dependência física e psíquica.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de
exibição e apreensão (fls. 20/21, laudo pericial (fls. 37/39) e pela prova oral
colhida em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 4/7
Não há dúvida de que o réu ofereceu bebida
alcóolica à sua neta que, na data dos fatos, possuía 17 anos de idade.
Na delegacia, o réu confessou a prática delitiva,
afirmando que “ofereceu para ela um copo de cerveja”. Em juízo, o réu
modificou sua versão, dizendo que não serviu bebida à adolescente,
admitindo, porém, que permitiu que ela ingerisse bebida alcóolica com os
amigos dela na residência dele.
O pai da adolescente, José Luiz, declarou que, no
dia dos fatos, presenciou a vítima bebendo na casa do acusado, mas não viu
se foi ele quem forneceu a bebida. Na residência estavam a sogra do depoente
e o acusado. Chamou a polícia porque chamou a menina para casa e ela
desobedeceu. O depoente não sabe quem serviu a bebida. Somente viu a
vítima com um copo na mão. O depoente disse que na delegacia declarou que
o acusado havia servido a bebida porque a vítima estava na casa dele, então
ele deixou, porque estava na companhia dele, ele era o responsável naquele
momento.
O policial militar Braulio César, por outro lado,
declarou em juízo que o acusado confirmou que havia autorizado a menor a
beber, sendo que a mãe da vítima disse que este fato ocorria com frequência.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Natalino, que acrescentou que a garrafa de bebida foi apreendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 5/7
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Ademais, apesar de a adolescente ter dito em juízo
que bebeu cerveja sem o avô saber, na delegacia afirmou que “ingeriu três
copos de cerveja com o consentimento dele” (fls. 09).
O teste de etilômetro apontou a concentração de
0,12 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Desta forma, a confissão do réu na delegacia, junto
com a afirmação da menor em sede policial foram corroboradas pelos
depoimentos colhidos em juízo, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 6/7
Não é possível acolher a tese da Defesa. A lei é clara
no sentido da proibição de disponibilizar bebida alcóolica para menores de
idade, não importando a idade do adolescente ou parentesco com a pessoa
que serviu a bebida. O fato da jovem já ter ingerido bebida alcóolica
anteriormente não altera o fato que seu avô, que tinha o dever de cuidado e
era o responsável pela menina, ter oferecido a bebida para ela.
O delito em tela se consuma com a simples
caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime de
mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da
intenção do agente. Assim, basta que o agente venda, forneça, sirva, ministre
ou entregue, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou
adolescente, bebida alcóolica, para que se configure o tipo penal.
Inviável, também, acolher a tese sobre os costumes,
até porque o artigo 2o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, deixa claro que o costume não revoga a Lei. Além disto,
recentemente, mais especificamente no ano de 2015, o crime teve sua pena
mínima aumentada, o que demonstra o desejo do legislador de coibir tal
conduta ainda nos dias de hoje, com intuito de proteger as crianças e
adolescentes.
Portanto, o decreto condenatório era de rigor.
A
pena
e
o
regime
foram
devidamente
fundamentados e, observo que não houve insurgência da Defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004831-83.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 1060 7/7
despicienda a apreciação de tais matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora